Tribunal: TJSP
Processo: 1013073-53.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte marítimo de mercadorias. Eleição de foro estrangeiro. Cláusula aplicável apenas entre as partes contratantes. Preliminar afastada. Decadência. Inocorrência. Artigo 174, do Código Civil, aplicável na relação entre transportador e destinatário da carga. Preliminar afastada. Sinistro. Mercadorias danificadas. Prova documental que não deixa dúvidas

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora sub-rogada. Transporte marítimo de mercadorias. Eleição de foro estrangeiro. Cláusula aplicável apenas entre as partes contratantes. Preliminar afastada. Decadência. Inocorrência. Artigo 174, do Código Civil, aplicável na relação entre transportador e destinatário da carga. Preliminar afastada. Sinistro. Mercadorias danificadas. Prova documental que não deixa dúvidas quanto às avarias nas mercadorias enquanto sob a custódia da ré. Responsabilidade objetiva da transportadora. Más condições climáticas que não caracterizam fortuito externo. Indenização devida. Sentença mantida. Indenização. Limitação. Inadmissibilidade. Valor que deve corresponder ao pago às seguradas, no limite da apólice. Atualização pelo índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes do STJ. Utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP. Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.